Tribunal: CARF
Processo: 11065.724903/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPROVAC ̧A~O DE DIVERGE^NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e comprovação da diverge^ncia jurisprudencial, mediante a apresentac ̧a~o de aco ́rda~o paradigma em que, enfrentando questa~o fa ́tica equivalente, a legislac ̧a~o tenha sido aplicada de forma diversa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724903/2011-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.993 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CORIUM QUIMICA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.

aplicada de forma diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro
Lock Freire que conheceram parcialmente, somente com relação ao frete de produto acabado.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, substituído pela conselheira Adriana Gomes
Rego.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 1122 a
1143), em 15 de dezembro de 2020, em face do Acórdão no 3301-008.948 (e-fls. 1103 a 1120),
de 20 de outubro de 2020, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724903/2011-11
Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724903/2011-11

A decisão recorrida ficou assim ementada:

SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no

ser empregados direta ou indiretamente no processo pr

-

com o objeto social da empresa, par

Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso
o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.

TRANSPORTE DE PRODUTO ACABADO ENTRE ESTABELECIMENTOS
As despesas de frete relativos a tr

legal, neste caso, o inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003

-se, basicamente, ao

-

-
se tal custo no processo produtivo.

LUBRIFICANTES.

-

Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724903/2011-11

produtos -

insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no

Desta forma
-

Maia Filho, ao julgar o RE no
o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.

TRANSPORTE DE PRODUTO ACABADO ENTRE ESTABELECIMENTOS

legal, neste caso, o inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003

-

-

integra-
se tal custo no processo produtivo

LUBRIFICANTES.

-
embalagens entre o ponto de
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724903/2011-11

-

A Turma assim deliberou:
Acordam os membros do colegiado,

os estabelecimentos matriz e filial da recorrente

Divergiu o Conselheiro Marcos Roberto da Silva, que negava provimento ao
recurs
Para bem situar o objeto da lide cita-se trecho do Relatório da decisão proferida
pela DRJ/RPO (e-fls. 1057):
-

–

no percentual de 75%.

que ao final foram constatadas: (...)
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 1192 a 1200), de 4 de janeiro de 2021, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento deu seguimento parcial ao recurso interposto pela Fazenda Nacional, apenas em
relação à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o
custo dos fretes internos na importação de insumos.
Em face deste despacho a Fazenda Nacional ingressou com Agravo (e-fls. 1202 a
1214), em 3 de fevereiro de 2021.
Em Despacho em Agravo (e-fls. 1217 a 1220), de 8 de fevereiro de 2021, a
Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais acolheu o agravo e deu seguimento ao
“fretes pagos para transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos da mesma firma”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724903/2011-11

O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
As matérias admitidas referem-se à possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes internos na importação de insumos
e de fretes pagos para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
firma.
Na análise dos autos verifica-se que o recurso não atende os requisitos para a sua
admissibilidade, devido a falta de similitude fática e da legislação entre o acórdão recorrido e os
acórdãos indicados como paradigmas.
Em relação à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o custo dos fretes internos na importação de insumos a Fazenda Nacional
indicou como paradigma o Acórdão no 9303-010.727.
Na decisão recorrida entendeu-se que as despesas com fretes internos de
transporte de insumos importados para os estabelecimentos do Contribuinte integram o custo de
produção. Já no acórdão indicado como paradigma tratou da possibilidade de creditamento
relativo a despesas com frete para transporte de produtos importados desde a zona primária até
depósitos de terceiros e, posteriormente, para o estabelecimento do Contribuinte, depois do
desembaraço aduaneiro, com fundamento do crédito do tributo importado estar limitado ao valor
das contribuições efetivamente pagas na importação.
Cita-se trecho do despacho de admissibilidade que bem demonstra a base fática e
legislativa distinta que impossibilita o conhecimento:

-

ementa:
-010.727 recebeu a seguinte

IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com armazenamento e frete relativos ao transp

Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724903/2011-11

- -

1o, da Lei no
creditamento com base no inc. IX do art. 3° da Lei no

Em relação a segunda matéria, possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para a transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma firma, foi indicado como paradigma o
Acórdão no 3403-003.164. Cita-se trecho do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial que bem demonstra a falta de divergência:
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que
o 10.833, de 2003.

3° da Lei no o - -lo, analisando a
possibilidade de classificar tal rubrica como insumo, interpretanto o inc. II do
art. 3° da Lei no 10.833, de 2003.
ueia a via
recursal especial

confrontados interpretam normas -los.

Do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.993 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.724903/2011-11

Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital